Tribunal: STJ
Processo: 0735732-31.2020.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2297496 - DF (2023/0049161-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO DA SILVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DA SILVA - DF019472
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
CRÉDITO
RURAL.
OMISSÃO
NO
JULGADO.
NÃO
OCORRÊNCIA. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do
atendimento aos requisitos por parte dos devedores para o alongamento da
dívida rural encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
12/08/2025
18/08/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:38:51
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: 9571e567-30ca-44f0-8a2d-2660fc7711b7

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2297496 - DF (2023/0049161-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUIS FERNANDO DA SILVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DA SILVA - DF019472
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À
EXECUÇÃO.
CRÉDITO
RURAL.
OMISSÃO
NO
JULGADO.
NÃO
OCORRÊNCIA. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca do
atendimento aos requisitos por parte dos devedores para o alongamento da
dívida rural encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LUIS FERNANDO DA SILVEIRA contra
decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no art. 105,
inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MULTA CONTRATUAL. INOVAÇÃO
RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM
PARTE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE
DEFESA REJEITADA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA.
ALONGAMENTO DO CONTRATO E PRORROGAÇÃO DA DATA DE
VENCIMENTO
PRERROGATIVA
DO
DEVEDOR.
NECESSIDADE
DE
PREENCHER OS REQUISITOS LEGAIS PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO.
HONORÁRIOS MAJORADOS.
Incabível o conhecimento da apelação em relação às matérias não
suscitadas na origem (petição inicial e contestação), por se tratar de
inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao
duplo grau de jurisdição, na forma do disposto no art. 141 do Código de
Processo Civil.
Afastada a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa
quando foi oportunizada dilação probatória nos autos, inclusive com
deferimento da oitiva de testemunha. Inócua a juntada aos autos de extratos
Documento eletrônico VDA48504821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:30
Código de Controle do Documento: f2445d09-9b26-4ca3-986d-6d3ca12ccd75

bancários relativos ao período de quatro anos, por ser documentação
extensa e desnecessária ao deslinde da controvérsia, mormente quando o
devedor não afirma ter efetuado a quitação do débito.
O alongamento do contrato e prorrogação da data de vencimento da Cédula
Rural Pignoratícia e Hipotecária é prerrogativa do devedor. Contudo, para
usufruir do benefício deve atender aos requisitos legais para tanto,
demonstrando que efetuou o pedido junto à instituição financeira e se
enquadra nas hipóteses relativas à dificuldade na comercialização de seus
produtos ou frustração de safras por fatores diversos ou, ainda, eventuais
ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, nos termos
dispostos no Manual de Crédito Rural, elaborado pelo Conselho Monetário
Nacional.
Sentença mantida. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida,
improvido" (e-STJ fls. 603/604).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 640/650).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, além da divergência
jurisprudencial, violação dos artigos 1.022 do Código de Processo Civil; 14 da Lei no
4.829/65 e 5o da Lei no 9.138/95.
Aduz omissão no julgado.
Menciona que

"(...) o alongamento da dívida é um direito do recorrente enquanto
mutuário de crédito rural, estando presentes os requisitos autorizadores, em
especial a ocorrência de evento que prejudicou suas atividades,
oportunamente comprovado.
A falta de formalização do pedido de alongamento, como já
demonstrado ao longo do processo, foi fruto do cenário pandêmico, data
vênia, equivocadamente afastado pelo acórdão recorrido e diante das
dificuldades impostas pelo recorrido" (e-STJ fl. 661).

Contrarrazões às e-STJ fls. 685/697.
O recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal
de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto ao
crédito rural, conforme se verifica do seguinte trecho do acórdão:

"(...)
No que concerne à alegada contradição, também não há amparo
no pleito do embargante. Isso porque a matéria foi minuciosamente
analisada, concluindo-se pela ausência de novo pedido de alongamento da
dívida perante a instituição financeira eis que, conforme elementos
probatórios apresentados nos autos, mormente prova oral pleiteada pelo
próprio réu/embargante, verificou-se que houve, na verdade, intenção de
quitação da dívida perante o gerente do Banco do Brasil S. A., tendo o ora
recorrente informado, inclusive, da possibilidade de venda de bens do seu
patrimônio para tanto.
Documento eletrônico VDA48504821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:30
Código de Controle do Documento: f2445d09-9b26-4ca3-986d-6d3ca12ccd75

Com efeito, as questões ventiladas no recurso foram dirimidas
com exatidão, conforme se depreende da simples leitura do v. acórdão.
Ademais, o entendimento contrário aos interesses do embargante não se
confunde com omissão, contradição ou obscuridade" (e-STJ fl. 648).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
No mais, o tribunal de origem concluiu que a parte não atendeu aos
requisitos exigidos pela legislação para a concessão do alongamento rural, conforme
se extrai do seguinte excerto:

"(...)
É certo que o devedor da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária
tem a prerrogativa de solicitar o alongamento do contrato, com a prorrogação
da data de vencimento, conforme já procedeu em ocasião anterior o próprio
recorrente. Contudo, é necessário que o devedor manifeste perante a
instituição financeira pedido nesse sentido e atenda aos requisitos legais
para tanto, demonstrando dificuldade na comercialização de seus produtos
ou frustração de safras por fatores diversos ou, ainda, eventuais ocorrências
prejudiciais ao desenvolvimento das explorações, nos termos dispostos no
Manual de Crédito Rural, elaborado pelo Conselho Monetário Nacional.
Na hipótese de o devedor da cédula rural não lograr demonstrar
nos autos que pleiteou a tempo o alongamento e que se enquadra nas
hipóteses legais de deferimento do pedido escorreita a r. sentença que o
condena no pagamento do valor ajustado no referido título.
(...)
Desta forma, considerando que o réu, ora apelante, não logrou
demonstrar que formalizou o pedido de alongamento do contrato referente à
Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária perante a instituição financeira
apelada e tampouco comprovou preencher os requisitos legais para tanto,
escorreita a r. sentença que o condena no pagamento do valor ajustado entre
as partes em razão do inadimplemento da primeira parcela que ensejou o
vencimento extraordinário do título" (e-STJ fls. 613/615).
Neste contexto, nota-se que a modificação de tais entendimentos lançados
no v. acórdão recorrido para aferir se as partes fazem jus ao alongamento da dívida
demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na
via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça. A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO
RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. NÃO PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7
/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS
ÔNUS RECURSAIS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se configura cerceamento de defesa quando o juiz da causa entender
suficientemente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de dilação
probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato que
deve ser provado documentalmente.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "apesar de ser direito do devedor,
nos termos da Lei 9.138/95, para o alongamento das dívidas originárias de
crédito rural é necessário preencher requisitos legais, que são aferidos pelas
instâncias ordinárias" (AgRg no Ag 882.975/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
9/12/2014
27/4/2015
3. Na hipótese, as instâncias locais concluíram que a parte ora agravante
não preencheu os requisitos para alongamento da dívida contida na cédula
de crédito rural, consignando que "apenas a produtividade abaixo do
esperado nas três fazendas que os apelantes cultivam não é suficiente para
demonstrar que atendem os requisitos legais exigidos para o alongamento
da dívida, tendo em vista o valor da dívida, o tamanho da área plantada e o
percentual de perda em cada fazenda. Além disso, os apelantes não
Documento eletrônico VDA48504821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:30
Código de Controle do Documento: f2445d09-9b26-4ca3-986d-6d3ca12ccd75

comprovaram o prévio requerimento administrativo junto à instituição
financeira, que também é um dos requisitos para o obter o alongamento da
dívida".
4. A pretensão de modificar tal entendimento demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.426.163/MG, relator Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
19/4/2024

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE DÉBITO AGRÁRIO. AUSÊNCIA DE
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC, porquanto todas as
questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo
Tribunal estadual, sendo que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte.
2. "A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador
que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de
aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção
jure et de jure". (AgInt no AREsp 978.277/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, Quarta Turma, j.
).
15/3/2018
3. No caso, o Tribunal estadual não julgou baseado em fatos e
circunstâncias que as partes não tivessem tomado conhecimento prévio, e
sim concluiu que de não houve o preenchimento dos requisitos previstos para
possibilitar o alongamento de dívida rural pretendido. Fica afastada a
alegação de violação ao princípio da não surpresa.
4. A análise da tese recursal, no sentido de que foram preenchidos requisitos
para a prorrogação das dívidas rurais demandaria o reexame de fatos e
provas constantes dos autos, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.353.708/RS, relator Ministro MOURA RIBEIRO,
TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
.)
26/2/2024
28/2/2024

Por fim, além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a
necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial
tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 11% (onze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça,
se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48504821 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:30
Código de Controle do Documento: f2445d09-9b26-4ca3-986d-6d3ca12ccd75

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.297.496 / DF
Número Registro: 2023/0049161-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07357323120208070001 7357323120208070001
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIS FERNANDO DA SILVEIRA
ADVOGADO
: JOÃO PAULO DA SILVA - DF019472
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : GUILHERME PEREIRA DOLABELLA BICALHO - DF029145
EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR - DF029190
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/08/2025
18/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA49657876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:38:22
Código de Controle do Documento: 6b731d53-11fe-4f2d-bb1f-9b441e49b789

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:38:22
Código de Controle do Documento: 6b731d53-11fe-4f2d-bb1f-9b441e49b789